Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO. PERTURBAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, quais sejam: a) determinar que o réu providencie meios para cessar a perturbação ocasionada pelos cães, observada multa diária de no mínimo R$500,00 (quinhentos reais) em caso de não cumprimento; e b) condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ante a perturbação do sossego.
2. Em suas razões, a recorrente pugna preliminarmente pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. No mérito, requer a procedência da obrigação de fazer e do pedido de danos morais.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Cerceamento de defesa. 4.1. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. 4.2. No caso, a autora/recorrente pugnou na petição inicial pela produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações, assim como indicou em réplica o relato de testemunhas, corroborando a sua versão, em sede de investigação criminal (ID 54024720). 4.3. E não obstante a revelia do réu/recorrido, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, ante os seguintes argumentos: "os vídeos anexados aos autos não mostram o excesso de latidos e o abuso no direito de vizinhança”; o procedimento criminal iniciado a partir de denúncia feita pela requerente “não comprova qualquer excesso de barulho decorrente do latido dos cachorros”; e “a medição acostada pela parte autora (ID 162779143) não revela minimamente o uso nocivo da propriedade por quem quer que seja”.
5. Por conseguinte, revela-se contraditória a decisão que determina o julgamento antecipado e julga improcedente o pedido por ausência de provas. Assim, configura-se que é necessária a dilação probatória com a produção de prova oral, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139), para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Vale citar: Acórdão 1733004, 07062295820228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar acolhida.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para a regular instrução do feito.
7. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.